Tribunal: TJBA
Processo: 8050743-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050743-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: LUANA SANTOS DA SILVA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Antônio Oliveira dos Santos contra Luana Santos da Silva, irresignado com decisão que deferiu pedido de reintegração liminar nos autos de origem nº 8001707-92.2023.8.05.0211, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada de reintegração de posse, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Análise da legitimidade da posse exercida pelas partes sobre o imóvel objeto da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR Natureza do agravo de instrumento: O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito, sob pena de supressão de grau de jurisdição. Ausência de probabilidade do direito: Em cognição sumária, os documentos colacionados aos autos demonstram que o imóvel foi vendido pela esposa do agravante à parte agravada, conforme contrato de compra e venda. Há indícios de que a agravada exerceu posse sobre o bem, possuindo contratos de energia e água com as concessionárias, sem evidências de ter permitido uso por terceiros durante sua ausência. Inexistência de abandono: Os elementos de informação demonstram que, embora a agravada tenha passado período em São Paulo, não houve abandono do imóvel. Legitimidade da posse: Ao menos em análise perfunctória, depreende-se que a agravada é a legítima possuidora do imóvel, não estando presentes a fumaça do bom direito ou o perigo da demora em favor do agravante, ainda que seja necessária instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão que deferiu liminar de reintegração de posse mantida integralmente. Tese: Em ação possessória, presentes elementos que demonstram a legitimidade da posse do requerente, inclusive contrato de compra e venda e exercício de posse mediante contratos de utilidades públicas, sem evidências de abandono, devem ser mantidos os requisitos autorizadores da tutela antecipada de reintegração de posse. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, arts. 300 (tutela de urgência), 557 e seguintes (ações possessórias), 1.015 e seguintes (agravo de instrumento) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.